Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">1. “O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.” (Acórdão 1282155).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:
normal"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">2. Ao julgador, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, inexistindo nulidade se a sua fundamentação encontra-se harmonizada com o conjunto probatório.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi;mso-bidi-font-style:italic">3. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">4. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">5. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">6. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora.

7. Negou-se provimento ao recurso.